Tribunal: STJ
Processo: 0000625-14.2022.8.17.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838941 - PE (2025/0017744-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA LUCIA DE MELO
ADVOGADO
: RAPHAEL DE ALMEIDA OLIVEIRA - PE038588
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARGUMENTAÇÃO
DISSOCIADA.
SÚMULA 284/STF. ÔNUS DA PROVA E (NÃO) COMPROVAÇÃO
DO DIREITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica não conhecimento
do recurso especial quanto a questão deduzida, pois não permite a exata
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso, a revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de
origem sobre a questão discutida – em contraponto às alegações
recursais – demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos,
o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7
/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50123310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:36
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 029cd17b-8bfd-459d-b5ea-c117d55863b7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50123310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:36
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 029cd17b-8bfd-459d-b5ea-c117d55863b7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838941 - PE (2025/0017744-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA LUCIA DE MELO
ADVOGADO
: RAPHAEL DE ALMEIDA OLIVEIRA - PE038588
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARGUMENTAÇÃO
DISSOCIADA.
SÚMULA 284/STF. ÔNUS DA PROVA E (NÃO) COMPROVAÇÃO
DO DIREITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica não conhecimento
do recurso especial quanto a questão deduzida, pois não permite a exata
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso, a revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de
origem sobre a questão discutida – em contraponto às alegações
recursais – demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos,
o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7
/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Documento eletrônico VDA49355208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:29
Código de Controle do Documento: 60f21019-90ad-4041-a361-e58b9ded9989

STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
diante da incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ.
O agravante alega que “(...) não há falar em incidência por analogia
do enunciado no 284 da Súmula do STF, visto que, a matéria discutida
no Recurso Especial não foi diversa da contida na decisão recorrida.
Pelo contrário, o Recurso impugnou especificamente a decisão proferida
pela TJPE.” (fl. 160). Acrescenta que “(...), por serem incontroversos os
fatos invocados no Recurso Especial, ao qual fora negado seguimento,
não há que se falar em incidência da Súmula 7 do STJ, devendo ser
.” (fl. 164).
conhecido e provido o referido Recurso por este STJ
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado
da Súmula 284/STF.
Ocorre que o recurso especial contém alegações genéricas,
imprecisas no que diz respeito a suposta violação do art. 373, inc. I, do
CPC/2015.
Com efeito, veja-se o quanto firmado pelo colegiado estadual (fls.
71-72, grifa-se):

Documento eletrônico VDA49355208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:29
Código de Controle do Documento: 60f21019-90ad-4041-a361-e58b9ded9989

“Cinge-se a controvérsia à análise do direito da parte apelada, servidora
pública aposentada municipal, ao recebimento de proventos
inadimplidos.
Devidamente comprovada a relação com o ente previdenciário e a
edilidade, faz jus o servidor aposentado ao recebimento dos proventos
não pagos. Em verdade, o inadimplemento de tais verbas importa em
evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da
moralidade administrativa, e não possui qualquer respaldo no
ordenamento jurídico.
Trata-se de verba alimentar cuja satisfação não pode ficar à mercê do
beneplácito do administrador público.
Saliente-se, ainda, que não se pode o Município valer-se de suposto erro
da PALMPREV para furtar-se de quitar suas obrigações, especialmente
de proventos de aposentadoria de servidores inativos. O ente federativo
instituidor detém responsabilidade em caso de falta de condições dos
entes da administração indireta de arcar com suas obrigações
Neste contexto, cabia à parte demandada apontada como inadimplente,
demonstrar nos autos o pagamento do valor cobrado, a fim de se
desincumbir da obrigação. A teor do art. 373, inciso II, do CPC/2015 é
ônus do réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito do autor, e, não o tendo feito de forma clara e
irrefutável, deve arcar com o pagamento das verbas salariais reclamadas.
Ressalte-se que a apelante tem toda a facilidade administrativa e
operacional para trazer aos autos documentos que comprovem a
quitação das verbas pleiteadas nos autos, no entanto, não o fez.
As fichas financeiras não são aptas a comprovar o pagamento. É que tal
documento público não tem o condão de comprovar o pagamento, mas
tão somente destacar que no mês discriminado são devidas ao agente
público aludido as parcelas ali inseridas. Não vislumbro, portanto, que
os documentos acostados comprovam suficientemente o adimplemento
da verba cobrada, vez que se trata de prova produzida unilateralmente
pela municipalidade que serve, tão somente, para demonstrar o seu
lançamento no sistema informatizado, não tendo o condão de atestar que
”
o recorrente se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto.
Ora, no ponto, o alegado pelo recorrente sobre eventual ofensa à lei
federal não tem em si correspondência com os fundamentos aplicados
pelo acórdão recorrido, situação que impede a exata compreensão da
controvérsia deduzida.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 284/STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA49355208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:29
Código de Controle do Documento: 60f21019-90ad-4041-a361-e58b9ded9989

O agravante sustenta, ainda, não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 7/STJ.
Ocorre que no que diz respeito ao tema, a Corte de origem, após
ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de
que o recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor-recorrido. O Município, de sua feita, alega
que o particular não comprovou o direito pretendido.
Assim, tem-se que a revisão do entendimento a que chegou o
Tribunal de origem sobre a questão – em contraponto às alegações
recursais – demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos,
o que é vedado no âmbito do recurso especial pelo enunciado em exame.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 7/STJ:

A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49355208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:29
Código de Controle do Documento: 60f21019-90ad-4041-a361-e58b9ded9989

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.838.941 / PE
Número Registro: 2025/0017744-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006251420228173300 6251420228173300
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA LUCIA DE MELO
ADVOGADO : RAPHAEL DE ALMEIDA OLIVEIRA - PE038588
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDORES INATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA LUCIA DE MELO
ADVOGADO : RAPHAEL DE ALMEIDA OLIVEIRA - PE038588
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50096948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:26:01
Código de Controle do Documento: 4508fcc0-48e6-4c9b-87a4-3b1c6ddfe60a

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50096948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:26:01
Código de Controle do Documento: 4508fcc0-48e6-4c9b-87a4-3b1c6ddfe60a